Tribunal: TCU
Processo: 010.262/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Recurso Financeiro (no da TCE no sistema: 435/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), contra Alexander Ribeiro de Liz, Claudia Maria Mendes de Oliveira, Juvenal Correa Lopes Filho, Nalu Celani de Melo, Sidônio Trindade Gonçalves, Valdenei da Silva dos Santos e Werner Wamser, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) repassados ao Município de Tefé/AM e ao Fundo Municipal de Saúde de Tefé/AM, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Alexander Ribeiro de Liz, Claudia Maria Mendes de Oliveira e Nalu Celani de Melo; 9.2. considerar revel, para todos os fins, Sidônio Trindade Gonçalves, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas de Juvenal Correa Lopes Filho e Valdenei da Silva dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 2o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar irregulares as contas de Sidônio Trindade Gonçalves e de Werner Wamser, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", 19 e 23, inciso III da Lei 8.443/1992, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DE OCORRÊNCIA VALOR HISTÓRICO (R$) 08/01/2010 123,46 27/01/2010 23.511,24 11/02/2010 123,46 17/02/2010 3.000,00 26/02/2010 4.400,00 01/03/2010 26.008,96 10/03/2010 123,46 31/03/2010 27.716,24 09/04/2010 155,26 29/04/2010 30.230,94 05/05/2010 2.500,00 10/05/2010 422,98 28/05/2010 25.805,24 10/06/2010 973,46 30/06/2010 26.082,74 09/07/2010 973,46 27/07/2010 24.945,04 10/08/2010 810,46 20/08/2010 1.800,00 31/08/2010 24.444,25 31/08/2010 600,00 10/09/2010 1.233,60 29/09/2010 35.164,53 08/10/2010 1.233,60 29/10/2010 30.532,38 10/11/2010 1.183,69 24/11/2010 5.000,00 25/11/2010 5,50 29/11/2010 50.445,62 07/12/2010 1.320,54 10/12/2010 1.183,65 10/12/2010 1.934,18 10/12/2010 4.700,00 9.5. aplicar a Sidônio Trindade Gonçalves e Werner Wamser, multas individuais, nos valores a seguir especificados, conforme o art. 57 da Lei 8.443/1992, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL VALOR (R$) Sidônio Trindade Gonçalves 100.000,00 Werner Wamser 70.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. dar ciência da deliberação aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Amazonas, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.